Tribunal: TJDFT
Processo: 0741196-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O recorrente, Pauta Distribuição e Logística S.A, interpôs embargos de declaração em face do Acórdão ID 29715016. Alega que houve omissão, pois, não há nenhuma relação entre o embargante e a Amazon Serviços de Varejo do Brasil S/A ou com a Sra. Estela Lucia Prado. Requer nova análise do conjunto probatório presente nos autos, no mérito e apenas em relação à embargante, reformar a decisão recorrida reconhecendo ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil.
3. Conheço dos embargos de declaração opostos pelo recorrente por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto à responsabilização civil de reparação dos danos à autora/recorrida. O Acórdão, no item 5, foi cristalino. Vejamos: “5. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. Nas razões recursais apresentadas pelo 2o réu/recorrente PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A, alega que é parte ilegítima, ao fundamento de que apenas seria uma das empresas importadoras da marca Huion e administra o portal de vendas no site “Huion Brasil”. A despeito da preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam", a Segunda Turma do STJ entende que: "(...) de acordo com a teoria da asserção, conforme jurisprudência iterativa desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz, essencialmente, das alegações feitas pelo autor na inicial. Outrossim, o recorrente expressamente declara que se trata de empresa importadora do aparelho eletrônico objeto da controvérsia, razão pela qual entendo que compõe a cadeia de fornecimento. Preliminar rejeitada.”.
5. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.